Tribunal: STF
Processo: AO 2733
Classe: AO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de ação originária ajuizada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte contra o Estado do Rio Grande do Norte. Alega-se, em síntese, a ausência de repasse integral de duodécimos referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2018. 



    2. Em audiência preliminar, as partes chegaram a acordo, juntado aos autos (doc. 34). O requerido reconheceu a ausência de repasse integral de duodécimos nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2018. Se comprometeu, nos termos do ajuste, a realizar a quitação do passivo em 41 (quarenta e uma) parcelas, com início de pagamento em agosto de 2023.



    3. Afastou-se, no acordo, a incidência de juros e correção monetária, de modo a caracterizá-lo como uma transação. Assim, a parte autora decaiu em parte mínima do pedido, fazendo jus a honorários advocatícios.



    4. Em vista da resolução consensual da controvérsia, homologo o acordo (doc. 34), e julgo extinto o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. 



    5. Sem custas (art. 4º, I, da Lei nº 9.289/1996). Fixo os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais) em favor do autor, uma vez que decaiu em parte mínima do pedido (art. 85, § 8º, e art. 86, p. único, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator